Tribunal: TJSP
Processo: 1001945-69.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Associação. Descontos no benefício previdenciário oriundos de contrato não celebrado. Danos morais. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta

Ementa:
Associação. Descontos no benefício previdenciário oriundos de contrato não celebrado. Danos morais. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Adequação. Montante arbitrado que se revela proporcional e compatível com a extensão do dano, além de adequado às circunstâncias pessoais das partes (art. 944 do CC). Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000775640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001945-69.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante DIRCE
NATALINA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001945-69.2019.8.26.0024 -Voto no 29.162
2
Voto no 29.162
Apelação no. 1001945-69.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina 2a Vara Cível
Ação: Associação
Apelante: Dirce Natalina Ribeiro
Apelada: Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos -
Asbapi Associação. Descontos no benefício previdenciário oriundos de contrato não
celebrado. Danos morais. Indenização cabível.
Descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da autora, sem prova de
associação e regular autorização. Entidade
sindical que agiu de forma ilícita e abusiva.
Responsabilidade civil perante o consumidor
que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de
direito. Concreta afronta a núcleo essencial de
proteção conferida pelo ordenamento, não se
tratando de mero dissabor ou incômodo.
Desnecessidade de comprovação de efetiva
ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa).
Quantum
indenizatório
arbitrado
em
R$
5.000,00. Adequação. Montante arbitrado que
se revela proporcional e compatível com a
extensão do dano, além de adequado às
circunstâncias pessoais das partes (art. 944
do CC). Sentença reformada. Recurso provido.
Da r. sentença (fls. 122/126) que julga
parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade do
débito descrito na inicial e, por consequência, condenar a
instituição requerida na devolução dos valores indevidamente
descontados, julgando improcedente o pleito indenizatório moral;
apela a autora vencida requerendo a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 129/136) a
autora aduz, em síntese, que o desconto indevidamente realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001945-69.2019.8.26.0024 -Voto no 29.162
3
enseja dano moral indenizável. Sustenta tratar-se de dano in re
ipsa, além de ultrapassar os limites do mero dissabor. Pugna pela
majoração da verba honorária e pelo provimento do apelo.
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 140/146).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Do enredo dos autos, tem-se que a autora,
é filiada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social como
beneficiária de pensão por morte e que desconhece os descontos
em folha de pagamento, na quantia de R$ 19,96, realizados a
título de contribuição para a associação ré.
Requereu a declaração de inexigibilidade
da dívida, a devolução dos valores descontados, bem como a
reparação moral.
Ante a parcial procedência do pedido,
insurge-se.
Com efeito, é inconteste que, ao proceder
aos descontos mensais indevidos no benefício previdenciário do
apelante, sem qualquer autorização, a requerida agiu de forma
ilícita e abusiva.
A indevida subtração mensal de valores
do benefício previdenciário (R$ 19,96), especialmente por conta
do caráter alimentar de tal verba, amplifica a aflição psíquica e
causa situação de impotência, ferindo o princípio fundamental
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF),
vértice básico do dano moral.
Inquestionável que as deduções, ainda
de que de pequena monta, foram aptas a afetar a vida financeira
do demandante, pessoa idosa, aposentado e pensionista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001945-69.2019.8.26.0024 -Voto no 29.162
4
Marque-se que a responsabilidade civil
perante o consumidor é objetiva e solidária (art. 25, § 1o, da Lei
n. 8.078/90), o que, ordinária e necessariamente, provoca o
descabimento da conduta da associação-ré.
Trata-se de concreta afronta a núcleo
essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se
tratando, pois, de meros dissabores ou incômodos.
É caso de flagrante abuso de direito (art.
187 do CC), o qual deve funcionar como limite ao exercício do
direito subjetivo da ré.
Aplicável, pois, o enunciado 37 do CJF, in
verbis:
“Art. 187: a responsabilidade civil decorrente do
abuso
do
direito
independe
de
culpa
e
fundamenta-se somente no critério objetivo-
finalístico”.
Crave-se, porque oportuno, que não
merece acolhida a tese da apelada de que tais danos não foram
comprovados, eis que o prejuízo em questão é considerado in re
ipsa, dispensando específica comprovação.
A propósito, explica CARLOS ALBERTO
BITTAR que o dano moral decorre do simples fato da violação,
sendo desnecessária a prova de prejuízo em concreto, pois:
“O dano existe no próprio fato violador, impondo
a necessidade de resposta, que na reparação se
efetiva. Surge ex facto, ao atingir a esfera do
lesado, provocando-lhe as reações negativas já
apontadas. Nesse sentido é que se fala em
damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção
absoluta, ou iuris et de iure, como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em concreto.
Com efeito, corolário da orientação traçada é o
entendimento de que não há que se cogitar de
prova do dano moral. Não cabe ao lesado, pois,
fazer demonstração que sofreu, realmente, o
dano moral alegado” (Reparação Civil por Danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001945-69.2019.8.26.0024 -Voto no 29.162
5
Morais, Ed. RT, 1993, pp. 202-205).
Noutro ponto, é certo que a reparação
civil de dano infringido à dignidade da pessoa humana não
encontra parâmetros legais definidos.
De
fato,
a
fixação
do
quantum
compensatório é atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano
moral, por não haver repercussão no patrimônio,
não há como ser provado; ele existe tão
somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo
o bastante para justificar a indenização. Assim é
entendido por se tratar de algo material.
A jurisprudência é unânime em remeter ao
prudente arbítrio judicial a fixação do 'quantum'
para a composição do dano, no que o
regramento positivo não conhece quaisquer
restrições
ou
limitações,
haja
vista
a
determinação constitucional no sentido de que a
indenização respectiva seja proporcional ao
agravo e a inexistência de balizamentos ali
preestabelecidos (CF, art. 5o, V e X). uma
recente obra sobre dano moral ressalta bem o
tema
na
doutrina
e
na
jurisprudência,
assinalando a importância do 'equivalente, mais
ou menos aproximado, do valor perdido' (in,
'Dano Moral', de José Rafaelli Santini, LED, São
Paulo, 1997).
A indenização, nesses casos, não visa reparar,
no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a
tristeza
ou
a
humilhação;
são
valores
inestimáveis, mas isso não impede que seja
precisado um valor compensatório, que amenize
o respectivo dano. Prudente, dessa forma, seja
fixada
com
base
em
alguns
elementos
informativos como a gravidade objetiva do dano,
a personalidade da vítima, sua situação familiar
e social, a gravidade da falta, ou mesmo a
condição
econômica
das
partes”
(REsp
239.973/RN, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
Quinta Turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001945-69.2019.8.26.0024 -Voto no 29.162
6
Ainda com esta exegese, os seguintes
precedentes, a saber: REsp 565.880/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS, Rel. Ministro NILSON
NAVES, Terceira Turma; REsp 151.767/ES, Rel. Ministro EDSON
VIDIGAL, Quinta Turma; REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma; e, REsp 109.470/PR, Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na
IV Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A
quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não
deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos”), cuja
justificativa traz que, in verbis:
“Da análise desse fato, devemos lembrar que a
linha
entre
a
indenização
ínfima
e
o
enriquecimento sem causa é muito tênue;
entretanto, a análise do caso concreto deve ser
sempre priorizada. Caso contrário, corremos o
risco de voltar ao tempo da Lei das XII Tábuas,
em que um osso quebrado tinha um valor e a
violência moral, outro. Quando um julgador
posiciona-se acerca de um dano moral, deve
atentar para alguns pontos, entre os quais a
gravidade do fato, a extensão do dano, a
posição social e profissional do ofendido, a
condição financeira do agressor e do agredido,
baseando-se nos princípios da razoabilidade,
equidade e proporcionalidade, além da teoria do
desestímulo.
Dessa
forma,
a
chance
de
resultados finais serem idênticos é praticamente
nula. O juiz não pode eximir-se do seu dever de
analisar, calcular e arbitrar a indenização dentro
daquilo que é pretendido entre as partes. Assim,
considerando o que temos exposto, conclui-se
que não deve existir limitação prévia de valores,
sob o risco de fomentarmos a diabólica indústria
do dano moral”.
Como sabido, nos termos do artigo 944,
caput, do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do
dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001945-69.2019.8.26.0024 -Voto no 29.162
7
No caso de prejuízo moral, os parâmetros
a serem considerados no arbitramento são: o grau de culpa do
ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento
da vítima e a situação econômico-financeira das partes.
À míngua de parâmetros legais e tendo em
mente o grau de reprovabilidade da conduta, os consectários
advindos de sua impostura e a capacidade econômica das
partes, tem-se que a indenização deve ser fixada no valor de R$
5.000,00, o qual se mostra adequado e proporcional à reparação
civil.
Tal quantia está de acordo com o grau de
reprovabilidade da conduta da ré, os consectários advindos de
sua impostura e a capacidade econômica das partes, bem como
tem o condão de desestimular a conduta reiterada.
Com esses contornos, a importância é
apta ao fim de indenizar o dano moral suportado, guarda
correspondência com os parâmetros jurisprudenciais e às
circunstâncias do caso concreto, e ainda, não proporciona
enriquecimento indevido e exagerado ao requerente.
Tal monta está em concordância com os
precedentes deste C. Tribunal de Justiça e especialmente desta
Câmara, que envolvem casos da mesma espécie, valores tais
que variam de:
R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00: Apelação Cível
1002035-77.2019.8.26.0024; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do
Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro: 22/04/2020; Apelação Cível
1005137-98.2018.8.26.0297; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro: 23/04/2020; Apelação Cível
1004159-91.2019.8.26.0619; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 4a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 22/04/2020; Apelação Cível
1006296-78.2019.8.26.0576; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020;
Apelação Cível 1000800-76.2019.8.26.0541; Relator (a): Viviani Nicolau;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001945-69.2019.8.26.0024 -Voto no 29.162
8
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a
Vara; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro: 31/03/2020;
Apelação Cível 1005605-61.2019.8.26.0189; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de
Registro: 31/03/2020; Apelação Cível 1002567-52.2019.8.26.0541; Relator
(a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de
Registro: 01/04/2020; Apelação Cível 1000140-94.2019.8.26.0246; Relator
(a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro:
01/04/2020; Apelação Cível 1015869-43.2019.8.26.0576; Relator (a): Edson
Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2012; Data de
Registro: 04/04/2020; Apelação Cível 1007990-27.2019.8.26.0077; Relator
(a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2014;
Data de Registro: 06/04/2020; Apelação Cível 1003999-08.2019.8.26.0024;
Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de
Registro: 07/04/2020; Apelação Cível 1002612-60.2019.8.26.0572; Relator
(a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/04/2020; Data de
Registro: 08/04/2020.
Por esses fundamentos e limites, pelo meu
voto, dou provimento ao recurso para condenar a requerida no
pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais, com incidência de correção
monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de
juros moratórios desde a citação (art. 405 do Código Civil).
Tendo em vista o provimento do apelo, a
carga sucumbencial comporta redistribuição, devendo ser
integralmente
carreada
à
ré,
fixando-se
os
honorários
advocatícios na quantia 15% sobre o valor da causa atualizado.
RÔMOLO RUSSO
Relator